Tribunal: STF
Processo: RE 406432
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
E M E N T A: PRETENDIDO FORNECIMENTO DE CÓPIA DAS NOTAS
   TAQUIGRÁFICAS REFERENTES AO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RECORRENTE - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES
   AUTORIZADORAS (RISTF, ART. 96, §§  4º E 5º, C/C A INSTRUÇÃO
   NORMATIVA Nº 28/2005) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
NOTAS
   TAQUIGRÁFICAS E FORNECIMENTO DE CÓPIAS.
- Não se darão cópias
   de notas taquigráficas não revisadas, pertinentes aos votos e
   intervenções dos Ministros que houverem participado do julgamento
   da causa, sem que tal importe em ofensa ao direito de petição (CF,
   art. 5º, inciso XXXIV), exceto se - ressalvado o cancelamento
   tempestivo de tais manifestações pelo próprio Ministro que as
   houver proferido - referidas notas taquigráficas não forem por
   ele devolvidas no prazo regimental (RISTF, art. 96, §§ 4º e 5º).
   Precedentes.
- Possibilidade, no entanto, sempre que houver
   sustentação oral realizada em sessão de julgamento do Pleno e das
   Turmas, de fornecimento, "por escrito, em áudio, vídeo ou meio
   eletrônico", de cópia desse mesmo pronunciamento oral (Instrução
   Normativa nº 28, de 31/08/2005).
DIREITO DE PETIÇÃO E
   OBSERVÂNCIA, QUANTO AO SEU EXERCÍCIO, DAS NORMAS LEGAIS E
   REGIMENTAIS.
- A mera invocação do direito de petição, por si
   só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento
   da pretensão que deduziu em sede processual. Precedentes.
- O
   direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, "a", da
   Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar
   qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as
   exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela
   legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em
   geral.